Tribunal: STF
Processo: Rcl 56721
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-28
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de usurpação de competência do STF. Controvérsia na origem envolve contratação pela União de fornecimento de geração adicional de energia elétrica, cuja resolução exige interpretação de cláusulas contratuais. Não configurada matéria de índole constitucional. Não cabimento do incidente de contracautela perante esta Suprema Corte. Decisão reclamada proferida em sede de Suspensão de Liminar e de Sentença pelo Superior Tribunal de Justiça. Corte reclamada reconhece, em novo exame da causa, sua incompetência para julgar o pedido. Perda superveniente do interesse. Reclamação prejudicada.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Âmbar Uruguaiana Energia S.A., contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença nº 3.152, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante - proprietária da usina termoelétrica de Uruguaiana - narra que ajuizou ação ordinária, pleiteando a manutenção dos termos contratuais pactuados e a continuidade da prestação dos serviços de contrato firmado com a União para o fornecimento de geração adicional de energia elétrica no âmbito do Sistema Interligado Nacional (SIN).



    Informa que, diante da sua incapacidade para fornecer a quantidade mínima contratada (50%) em outubro de 2021, por alegada falta de suprimento dos estoques de gás natural (fatores externos relacionados à impossibilidade de exportação do gás), a União procedeu à resolução do contrato de geração de energia adicional, cancelando o fornecimento ajustado para os meses de novembro e de dezembro de 2021.



    O pleito cautelar deduzido pela empresa reclamante foi acolhido pelo Juiz Federal de primeira instância, em que autorizada a continuação do serviço de geração de energia adicional. 



    Posteriormente, cassada a liminar pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região quando já prestados os serviços energéticos durante os meses de novembro e dezembro de 2021, exaurido, segundo alega, o objeto do contrato.



    Em seguida, ajuizada, pela União, a Suspensão de Liminar e de Sentença nº 3.152 perante o Superior Tribunal de Justiça, em que suspenso o pagamento dos créditos devidos pelo ente federal à empresa reclamante decorrentes da prestação de serviços de energia elétrica contratados (ato reclamado).



    3. A reclamante alega usurpada, pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a competência do STF, ao argumento de que, a teor do art. 25 da Lei nº 8.038/1990, havendo matéria constitucional a competência para analisar o incidente de contracautela é da Presidência do STF, ainda que imbricada com outra matéria de índole infraconstitucional.



    4. Sustenta discutida nos autos subjacentes matéria de índole constitucional - aplicação dos princípios da proporcionalidade e da moralidade administrativa, previstos nos arts. 1º, 5º, LIV e 37, da Constituição.



    No ponto, reforça que, em observância ao princípio da proporcionalidade, não se pode impor restrição a direito quando não atendida a obrigação por fatores externos não controláveis, como na hipótese vertente, em que revogada a autorização de exportação de gás por governo estrangeiro, a impossibilitar o fornecimento de energia adicional.



    Aduz, ainda, que o comportamento contraditório da União, de não realizar a contraprestação pelos serviços efetivamento prestados no biênio final de 2021, viola o princípio da moralidade administrativa.



    5. Defende que o STJ, na decisão reclamada, acolheu o argumento de ordem constitucional deduzido pela União, consubstanciado na separação funcional de poderes, uma vez que o Poder Judiciário estaria substituindo o Poder Executivo, ao se imiscuir na seara administrativa e interferir na execução de política pública.



    6. À guisa de demonstração do perigo de demora, alude à situação periclitante em que se encontra, por ter realizado investimentos para suprir a quantidade de energia que havia se comprometido a gerar, sem receber a contraprestação pela União, o que ensejou a deliberação dos acionistas da empresa pelo fechamento das atividades em definitivo e por prazo indeterminado.



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada até julgamento final da reclamação.



    No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão reclamada.



    8. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 32).



    9. Contestação apresentada pela União, na qual pugna pela improcedência dos pedidos deduzidos (edoc. 39).



    10. Parecer do Ministério Público Federal, pelo não conhecimento ou improcedência da reclamação, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, assim ementado (edoc. 44):



    “Direito administrativo. Reclamação. Pleito que busca cassar decisão do STJ em suspensão de liminar e de sentença por alegada inobservância à competência desse e. STF. 



    1. Os fatos apresentados pelo reclamante já foram analisados por esse e. STF na SL 1.570/DF, proferida decisão negando seguimento ao pedido, circunstância que impede o conhecimento dessa reclamação. 



    2. As decisões impugnadas por meio da SLS 3152/DF, ajuizada no STJ, foram fundamentadas inteiramente com base na legislação infraconstitucional, inexistente efetivo debate de índole constitucional, o que afasta a alegação de que tenha havido usurpação da competência desse Pretório Excelso. 



    3. Pelo não conhecimento ou improcedência da reclamação.”



    É o relatório.



    Decido.



    11. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    12. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. A reclamante pretende demonstrar que a Presidência da Corte reclamada é incompetente para analisar medida de contracautela, tendo em vista existente discussão de natureza constitucional.



    13. Consoante relatado, na origem, a empresa Âmbar Uruguaiana Energia S.A. – proprietária da usina termoelétrica de Uruguaiana – foi contratada pela União, em procedimento de chamamento público realizado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), para o fornecimento de geração adicional de energia elétrica no âmbito do Sistema Interligado Nacional – SIN. 



    Em outubro de 2021, contudo, a empresa reclamante não foi capaz de fornecer a quantidade mínima contratada (50%), alegando impossibilidade decorrente de fatores externos relacionados aos contratos internacionais de suprimento dos estoques de gás natural utilizados pela usina termoelétrica de Uruguaiana. 



    Em razão do inadimplemento contratual por parte da empresa reclamante a União, por meio do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), procedeu à resolução do contrato de geração de energia adicional, cancelando o fornecimento ajustado para os meses subsequentes de novembro e de dezembro de 2021.



    Contra a resolução contratual operada pela União, por seus órgãos setoriais (MME e ONS), a empresa reclamante ajuizou a Ação Ordinária nº 1083024-88.2021.4.01.3400, pleiteando a manutenção dos termos contratuais pactuados e a continuidade da prestação dos serviços.



    O pleito cautelar deduzido pela prestadora de serviços de energia foi acolhido pelo Juiz Federal de primeira instância, que autorizou, em 30.11.2021, a continuação do serviço de geração de energia adicional.



    Em 31.12.2021, a decisão liminar foi cassada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença nº 1045902-56.2021.4.01.0000.



    Não obstante, opostos embargos de declaração pela ora reclamante, foi extinta a contracautela, sem apreciação do mérito, ante a perda do objeto, uma vez já executada a prestação do serviço, em decisão de 03.02.2022.



    Posteriormente, o Juízo de primeira instância deferiu a liberação dos valores em favor da reclamante, ante o oferecimento de seguro-garantia e, em 26.7.2022, julgou procedente o pedido na ação ordinária.



    Em seguida, apresentado, pela União, pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença nº 3.152 perante a Presidência do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do qual suspenso o pagamento dos créditos devidos pelo ente federal à empresa reclamante. Reproduzo a decisão reclamada, proferida em 15.8.2022, na fração de interesse:



    “Cuida-se de suspensão de liminar e de sentença proposta pela UNIÃO contra decisão proferida na Suspensão de Liminar e de Sentença n. 1045902-56.2021.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e sentença proferida na Ação Ordinária n. 1083024-88.2021.4.01.3400.



    [...]



    No caso em tela, está caracterizada a lesão à ordem pública, uma vez que o Poder Judiciário, imiscuindo-se na seara administrativa, substitui o Poder Executivo ao interferir na execução da política pública desenhada estabelecendo Diretrizes para a Oferta Adicional de Geração de Energia Elétrica Proveniente de Usina Termoelétrica – UTE para atendimento ao Sistema Interligado Nacional – SIN. Desconsidera, também, a presunção de legalidade do ato administrativo, o impacto financeiro aos usuários, bem como o efeito multiplicador a gerar possível risco para o sistema. 



    E, se permitirmos que os atos administrativos do Poder Executivo não possuam mais a presunção da legitimidade ou veracidade, tal conclusão jurídica configuraria uma forma de desordenar toda a lógica de funcionamento regular do Estado com exercício de prerrogativas que lhe são essenciais. O Judiciário não pode, dessa forma, atuar sob a premissa de que os atos administrativos são realizados em desconformidade com a legislação, sendo presumivelmente ilegítimos. Tal concluir configuraria uma subversão do regime jurídico do direito administrativo, das competências concedidas ao Poder Executivo e do papel do Judiciário. 



    Destaque-se que não pode haver interferência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo sem a caracterização de flagrante desvio de finalidade, que poderia justificar, excepcionalmente, uma tomada de decisão substitutiva, infringindo, portanto, o princípio da separação dos Poderes, imprescindível para assegurar concretamente o Estado Democrático de Direito. 



    No caso sob análise, na verdade, percebe-se que está caracterizado o perigo da demora inverso, o que pode trazer prejuízos irreversíveis em razão do comprometimento do modelo estabelecido de redução dos impactos do cenário hidrológico de modo a manter o suprimento de energia elétrica. Demais disso, pode culminar no impacto sistêmico para todo o setor elétrico do País, prejudicando, ao final, todos consumidores de tal serviço público. 



    Não se pode descurar que o longo caminho percorrido pela administração pública, com sua expertise no setor energético, até chegar à solução desenhada, não pode ser substituído pelo juízo de decisões não definitivas, sob pena de causar embaraço desproporcional ao exercício estável da atividade administrativa, com possível ocorrência de efeito multiplicador que leva a um perigoso desequilíbrio sistêmico do setor. 



    Ao interferir na discricionariedade administrativa da administração pública que construiu a solução técnica em debate, o Judiciário acaba por substituir o legítimo processo de construção especializada da política pública desejada. 



    Nessa senda, está caracterizada a grave lesão à ordem pública, na sua acepção administrativa, em decorrência dos entraves à execução normal e eficiente da política pública desenhada e estrategicamente escolhida. E, conforme entendimento há muito assentado no Superior Tribunal de Justiça, "há lesão à ordem pública, aqui compreendida a ordem administrativa, quando a decisão atacada interfere no critério de conveniência e oportunidade do mérito do ato administrativo impugnado" (AgRg na SS n. 1.504/MG, Corte Especial, relator Ministro Edson Vidigal, DJ de 10/4/2006). 



    A administração pública, no caso em tela, de acordo com os ditames legais, instituiu política de enfrentamento à escassez hidrológica visando a regularidade no fornecimento de energia elétrica para os consumidores brasileiros, e essa prerrogativa estatal não pode ser, em nenhuma hipótese, violada, pois configura característica essencial da premissa que informa o regime jurídico da administração pública, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. 



    Ao interferir na regulação especializada e técnica realizada pelos órgãos da administração competentes, o Judiciário acaba por substituir o legítimo processo de construção dialética da regulação elétrica. E tal substituição da decisão administrativa, construída em ambiente multilateral propício para o diálogo técnico, afeta a autonomia regulatória da administração pública, com impacto econômico em prejuízo aos cofres públicos, tal como bem pontuado na petição inicial. 



    É sabido que o tema está sujeito ao crivo do Poder Judiciário, contudo a precaução sugere, no caso em tela, que a substituição das decisões da administração pública ocorra em decorrência de caracterizada ilegalidade inequívoca, após o curso regular do processo pelas instâncias do Poder Judiciário. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    [...]



    Por seu turno, importa destacar, por fim, que a lei de introdução às normas ao direito brasileiro, após a reforma imposta com o advento da Lei n. 13.655/2018, impôs aos julgadores, tanto nas esferas administrativas, de controle e judicial, a necessidade de considerar as consequências jurídicas e administrativas de suas decisões, não podendo os julgados se fundamentar apenas em valores jurídicos abstratos. Nesse sentido, colaciono os seguintes artigos da LINDB: 



    Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. 



    Ante o exposto, defiro o pedido para sustar os efeitos das decisões exaradas na Suspensão de Liminar e de Sentença n. 1045902-56.2021.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e na sentença proferida na Ação Ordinária n. 1083024-88.2021.4.01.3400, em curso da 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, até o trânsito em julgado da ação principal.



    [...]”



    Ocorre que o STJ, ao exame do agravo interno interposto nos autos da SLS 3.152, em decisão de 20.12.2022, reconsiderou a decisão anteriormente proferida, para não conhecer do pedido de suspensão, nos seguintes termos:



    “[...]



    Finalmente, em 1/8/2022, a União formulou o presente pedido de suspensão, apontado como objeto as "decisões interlocutórias e sentença proferida pelo il. Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, não suspensas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em sede de Pedido de Suspensão de Liminar e Sentença pela Desembargadora Ângela Catão".



    Ocorre, todavia, que, julgada extinta, sem apreciação de mérito, a Suspensão de Liminar e Sentença ajuizada perante o TRF1, tem-se que inexiste decisão de tribunal a ser suspensa no presente feito. A bem da verdade, o pleito trazido à Presidência do STJ se volta mesmo é contra as decisões proferidas pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    É sabido que, quando se trata de suspensão de decisão proferida por juiz de primeiro grau, a competência será sempre do presidente do tribunal ao qual está vinculado e que possui competência para julgar o recurso cabível. Logo, não há espaço para pedido de suspensão formulado diretamente ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Aliás, não é outro o teor do art. 4º da Lei n. 8.437/92, segundo o qual “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. 



    Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada para não conhecer do pedido de suspensão.”



    14. Consoante anotado, a ora reclamante requer a cassação da decisão reclamada, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça não possui competência para análise da matéria.



    Entretanto, a própria Corte reclamada, em novo exame dos autos subjacentes, reconsiderou a decisão apontada como reclamada e assentou sua falta de competência para julgar o feito.



    Nesse contexto, o reconhecimento da incompetência pela autoridade reclamada tornou absolutamente insubsistente, por perda superveniente do interesse processual, o pleito deduzido nesta sede processual. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESSAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Insubsistente o ato reclamado, fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 27.697 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO FAVORÁVEL SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO ÓRGÃO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, por não estar sendo observado o regime de precatório em relação à SPTRANS.



    2. O órgão reclamado reviu o posicionamento externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a SPTRANS (ora reclamante) prosseguisse pelo regime de precatórios. O Agravo de Instrumento nº 2080125-57.2019.8.26.0000, no qual firmado o novo posicionamento, foi interposto contra decisão igualmente proferida na execução de sentença, mas posterior a que foi objeto do primeiro agravo de instrumento (Autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000). A obtenção, no processo de origem, do fim pretendido com a reclamação, torna prejudicado o feito.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 34.776 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    15. Além do reconhecimento pela Corte reclamada de sua incompetência para análise do feito, outras razões denotam a ausência de usurpação da competência desta Suprema Corte, nos termos pretendidos pela reclamante, para julgar o incidente de contracautela.



    16. Para o cabimento da medida de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal imprescindível que seja ajuizada em face de decisões proferidas por tribunais de instância inferior, bem como que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta, sem o que a jurisdição desta Corte não se inaugura, à míngua da competência, tal como se depreende da interpretação do art. 25 da Lei 8.038/1990, a contrario sensu, e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992, in verbis:



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    …...................................................................................................



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.”



    Mesma regra de competência deflui também do art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



     “Art. 297 Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.



    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.



    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”



    17. No que diz com a matéria controvertida, esta Suprema Corte, ao exame da SL 1.570, já se debruçou sobre a decisão reclamada - proferida pelo STJ, nos autos da SLS 3.152 - ocasião em que consignada a natureza infraconstitucional do debate.



    Com efeito, a empresa reclamante, ao indicar a violação dos princípios da proporcionalidade, da moralidade administrativa e da separação de poderes para demonstrar a natureza constitucional da controvérsia, alude aos termos do contrato firmado de oferta adicional de energia, ressaltando que, a despeito da dificuldade na aquisição dos insumos em decorrência da revogação da autorização de exportação do gás natural, o serviço foi efetivamente prestado, a exigir a contraprestação pecuniária por parte da União.



    Conforme assinalado na decisão proferida por esta Casa, ao julgamento da SL 1.570, o pedido de contracautela dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal Federal reveste-se de natureza excepcional, viabilizando-se apenas em face de controvérsias envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição Federal, o que não se coaduna com o exame aprofundado de fatos, especialmente quando envolvida a interpretação de cláusulas contratuais, como na hipótese, devendo tais aspectos do litígio ser apreciados no âmbito das vias processuais ordinárias.



    De fato, a controvérsia posta envolve a observância, pelas partes contratantes, das normas de outorga e prorrogação das contratações de serviços públicos (Lei nº 9.074/1995) e das disposições da Portaria Normativa MME nº 17, de 22 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a oferta adicional de geração de energia elétrica proveniente de usina termelétrica - UTE para Atendimento ao Sistema Interligado Nacional – SIN.



    Vê-se, daí, que a análise da situação litigiosa demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional e das normas e regulamentos administrativos aplicáveis.



    Consabido que a mera subsunção de preceitos da legislação infraconstitucional e normas da regulamentação administrativa a situações individuais e concretas refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal, pois, como dito, somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se a instauração do incidente de contracautela.



    Nesse sentido:



    “Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido. 



    1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes. 



    2. O exame aprofundado da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se o cabimento das ações suspensivas (suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença e suspensão de tutela provisória). Precedentes. 



    3. Agravo conhecido e não provido.” (SL 899 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2022)



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 



    2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional direta, ao passo que, no caso sub examine, a controvérsia atinente ao processo de origem tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto relativo à validade de cláusula de eleição de foro e ao descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401. Precedentes. 



    3. Agravo a que se nega provimento. (SL 1.381 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021)



    18. De outro lado, observo que a suspensão ajuizada no STJ se volta, em verdade, contra decisão do Juízo de primeiro grau, haja vista que o processo que tramitava no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no bojo do qual exarado o decisum que se pretendia suspender, foi extinto sem julgamento de mérito, a revelar mais uma razão para o não cabimento do pedido de contracautela perante esta Suprema Corte e que, do mesmo modo, fundamentou o reconhecimento pela Corte reclamada de sua incompetência para análise do feito.



    19. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente